Tribunal: CARF
Processo: 10670.721891/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
GFIP. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA O APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE.
A retificação da GFIP não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar os débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao início desse procedimento em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá apresentar GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de produção de provas, perícias e diligência pela instância julgadora de primeira instância não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721891/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.399 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE PIRAPORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
GFIP. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA O APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE.
A retificação da GFIP não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto
alterar os débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do
início de procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento
anterior ao início desse procedimento em valor superior ao declarado, hipótese
em que o sujeito passivo poderá apresentar GFIP retificadora, em atendimento
a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das
penalidades cabíveis
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721891/2013-25
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721891/2013-25

O indeferimento do pedido de produção de provas, perícias e diligência pela
instância julgadora de primeira instância não ocasiona cerceamento ao direito
de defesa e ao contraditório.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10670.721891/2013-25, em face do acórdão no 07-34.917, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), em sessão realizada
em 29 de maio de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“I. DA AUTUAÇÃO__________________________________________
De acordo com o Relatório Fiscal (REFISC), fls. 11-17, no procedimento de
fiscalização contra empresa acima qualificada, inaugurado pelo Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF de fls. 20-21 (cientificado ao contribuinte em por via postal
em 25/07/2013, fl. 31, foram auditados documentos e arquivos apresentados pelo
contribuinte, dentre eles as informações contidas nas folhas de pagamentos em meio
digital e em meio papel e as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Confrontados referidos documentos com os registros de notas de empenhos de despesas
com prestadores de serviços pessoas físicas – contribuintes individuais autônomos e
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721891/2013-25

transportadores rodoviários autônomos – liquidadas nos meses de janeiro a dezembro de
2010, constou-se que essas remunerações não foram declaradas em GFIP.
Em decorrência, foram lavrados os Autos de Infração (AI) DEBCAD nos 51.044.475-0
e 51.044.476-8, onde foram lançadas, respectivamente, as contribuições destinadas a
Seguridade Social e para as terceiras entidades (SEST e SENAT), incidentes sobre a
remuneração dos prestadores de serviços sem vínculo empregatício com o Município.
As contribuições foram constituídas no levantamentos “CI – Contribuinte Individual” e
TR – transportadores rodoviários autônomos”.
O AI DEBCAD no 51.044.475-0 corresponde ao valor de R$ 713.459,88 e o AI
DEBCAD no 51.044.476-8 ao valor de R$ 389,10, ambos consolidados em 25/11/2003
(principal, multa e juros).
No REFISC, a autoridade lançadora faz ainda os seguintes apontamentos:
1. Os recolhimentos ou retenções do Fundo de Participação do Município (FPM) do
contribuinte destinaram-se a quitar as contribuições confessadas GFIP, as quais não são
objeto do procedimento fiscal que deu origem aos Autos de Infração em referencia.
Constatou-se, em algumas competências, recolhimentos superiores aos valores
declarados em GFIP, em face do que o contribuinte foi intimado a justificar as sobras,
bem como, caso desejasse, retificar as GFIP apresentadas corrigindo eventuais erros
materiais relativos exclusivamente às sobras de recolhimentos elencadas. Haja vista o
não atendimento da primeira solicitação, novamente, em Termo de Intimação Fiscal de
n° 02, foi solicitada a apresentação das justificativas. Nas Intimações Fiscais o
contribuinte foi informado, também, que a não apresentação de justificativa, no prazo
estabelecido, ensejaria o não aproveitamento das sobras de contribuições.
2. O Município apresentou GFIP retificadora para o mês de outubro de 2010,
confessado como contribuições devidas o montante de R$238.594,71 (duzentos e trinta
e oito mil e quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos). Na em GFIP
enviada antes do início do procedimento fiscal havia confissão de R$22.451,97 (vinte e
dois mil e quatrocentos e cinqüenta e um reais e noventa e sete centavos). Por outro
lado, foi recolhido o montante total de R$261.046,68 (duzentos e sessenta e um mil,
quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos). O valor confessado na GFIP
retificadora foi aproveitado pela Fiscalização, conforme o Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA, Relatório de Documentos Apresentados - RDA e
Discriminativo de Débito - DD.
3. No que respeita às sobras de recolhimentos verificadas nas demais competências, o
contribuinte, em resposta a segunda Intimação Fiscal, limitou-se a confirmar o fato e
não explicou os motivos que levaram ao recolhimento das contribuições em valores
maiores que os declarados, bem como não apresentou retificação das GFIP's. Em ofício
anexo, o município fiscalizado confirmou os recolhimentos a maior e solicitou que os
valores apurados e corrigidos sejam utilizados em favor do município. Devido a
ausência de explicações, a autoridade lançadora relata que restou impossibilitado o
aproveitamento dos valores, porque não pode verificar se as contribuições recolhidas se
destinaram ou não a quitar as contribuições objeto do procedimento fiscal, incidentes
sobre pagamentos feitos a segurados empregados e contribuintes individuais.
4. Como os fatos consubstanciados nos autos de obrigação tributária principal acima
relacionados configuram, em tese, fato ilícito previsto no art. 337-A do Código Penal,
houve o encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) para o
Ministério Público Federal.
II – DA IMPUGNAÇÃO___________________________________________
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721891/2013-25

Cientificado das autuações em 02/12/2013 (conforme Aviso de Recebimento de fl. 385),
o Município de Pirapora (MG), por intermédio de procurador constituído, apresentou
impugnação aos lançamentos, na qual alega, em síntese:
1. Preambularmente, a tempestividade da impugnação apresentada em 02/01/2004, uma
vez recebidas as Autuações na data de 02/12/2013, iniciando-se o prazo para
impugnação no dia 03/12/2013, vencendo, portanto, no dia 01/01/2014, feriado.
2. Prossegue relatando quanto a ação fiscal e o seu resultado, aduzindo que irá
demonstrar que o Auto de Infração é improcedente.
3. Nas razões da impugnação, aduz que, ao contrário do que relatado no Auto de
Infração, declarou os valores referentes aos segurados contribuintes individuais e
prestadores de serviços de transporte, conforme evidencia a tabela que elabora, onde
constam as GFIP encaminhadas e o valor declarado. Diz que para comprovar o alegado,
junta o selo de transmissão do arquivo, bem como o formulário de declaração à
Previdência Social, emitido pelo SEFIP da Caixa Econômica Federal.
4. No tópico denominado “Da Ausência de Fato Impeditivo – Aproveitamento de
Pagamento, Para Abatimento em Saldo Eventualmente Apurado” o contribuinte
discorda do procedimento do Auditor Fiscal, em relação a compensação de valores
recolhidos/retidos na conta de FPM do Município, para pagamento de contribuições
previdenciárias lançadas (item 19 do REFISC). Aduz que houve apropriação de recursos
dos cofres municipais, com enriquecimento sem causa da União, e que o Auditor Fiscal
tem a obrigação de verificar os fatos geradores e também utilizar as verbas pagas/retidas
nas contas do FPM do Município, para amortizar ou compensar com débitos de sua
responsabilidade, consoante o art. 89 da Lei no 8.212, de 1991. Acrescenta que bastava a
fiscalização analisar a contabilidade do ente público, através daqueles valores pagos e
retidos, verificando a sua destinação.
5. Requer a realização de perícia contábil, nos termos do art. 16, I, do Decreto no
70.235, para apuração dos pagamentos efetuados e retenções efetivadas na conta de
FPM do Município, no que refere a contribuições do período de 01/2010 a 12/1010, dos
valores repassados a União Federal, a título de contribuições previdenciárias. Para tanto,
apresenta quesitos e indica o assistente técnico.
6. Contesta a aplicação da multa de 75%, porquanto não se verificou a ausência de
declaração à Previdência Social.
7. Requer, ao final:
8.1 Seja a presente impugnação recebida, devidamente processada, e antes de
encaminhada a autoridade julgadora, seja determinada a realização da prova pericial
requerida.
8.2 Seja, reconhecido o direito do município impugnante, apropriar-se daqueles valores
retidos/pagos, e apropriados pela União Federal, como contribuições previdenciárias nas
competências do ano de 2010, de débitos de sua responsabilidade, sob pena, de
enriquecimento sem causa da União Federal, em detrimento dos cofres públicos
municipais.
8.3 Requer desses julgadores, seja a presente impugnação recebida, devidamente
processada, e ao final, julgada procedente, para julgar totalmente improcedente o
lançamento tributário efetivado no auto de infração ora impugnado.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 433/447
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721891/2013-25

Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
GFIP. RETIFICAÇÃO
NECESSÁRIA PARA O
APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE.
A retificação da GFIP não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar os
débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao início
desse procedimento em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo
poderá apresentar GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
A Delegacia de Julgamento da Secretaria da Receita Federal é órgão incompetente para
apreciar o pedido de compensação ou restituição, o qual deve observar os
procedimentos e normas previstos na legislação em regência.
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao sujeito
passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio ao endereço
do procurador.
PERÍCIA.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia, indeferindo-
o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável, ou ainda, não conhecê-lo
quando o requerimento não preencher os requisitos legais.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“5. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação e,
conseqüentemente, pela manutenção do crédito tributário exigido nos Autos de Infração
DEBCAD nos 51.044.475-0 e 51.044.476-8.
É como voto.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 461/472,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721891/2013-25

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (aprovado pela Portaria MF no 343/2015), haja vista não
haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de
primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de
decidir:
1. GFIP(s) apresentadas pelo contribuinte. Omissão de fatos geradores.
Consoante relatoriado, o contribuinte alega que, ao contrário do que é relatado no Auto
de Infração, declarou os valores referentes aos contribuinte individuais e prestadores de
serviços de transporte nas GFIP referentes ao período lançado. A fim de comprovar tal
fato, apresentou uma relação das GFIP(s) e contribuições declaradas, que ora se compila
para o presente voto:
(tabelas de fl. 437)
De acordo com o REFISC, as bases de cálculo do presente lançamento se constituem
em diferenças apuradas no confronto entre a remuneração dos segurados na categoria de
empregados vinculados aos Regime Geral de Previdência Social informada na GFIP,
com a remuneração desses mesmos segurados, lançadas em folhas de pagamento e na
contabilidade, documentos estes últimos apresentados no procedimento fiscal (item 15 e
16 do REFISC).
Com base nesses dados, a autoridade lançadora elaborou três demonstrativos, uma dos
empenhos liquidados, outro com informações das remunerações declaras em GFIP e o
terceiro com as diferenças apuradas em cada mês. Transcreve-se para esse voto, a
planilha contemplando as diferenças apuradas (fls. 368 e 367):
(tabelas de fl. 438)
As bases de cálculo apuradas nas competências 01/2010 a 13/2013, acima descritas,
foram lançadas nos levantamentos CI – Contriub Individuais e TR – Transp Rod
Autônomos, como se vê, a exemplo, no Discriminativo do Débito (DD) do DEBCAD no
51.044.475-0 (fls. 377-381).
O resumo da remuneração dos empregados e contribuintes individuais declaradas na
GFIP encontra-se à fl. 168 dos autos, e, na tabela de fls. 169-341, consta o nome de
todos os empregados e contribuinte individuais declarados na GFIP. Outrossim, os
valores que o contribuinte aponta como declarados correspondem ao valor da
contribuição devida, apurada através do sistema SEFIP.
Expostos os elementos probatórios do Fisco e do contribuinte, conclui-se as provas
carreadas pelo contribuinte não tem o condão de alterar o presente crédito tributário.
Primeiramente, porque o Relatório Fiscal é claro, quando especifica que os valores
declarados pelo contribuinte na GFIP não foram objeto de lançamento. Como já
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721891/2013-25

mencionado e evidenciado na tabela acima compilada, nos presentes Autos de Infração,
são exigidas as divergências entre os valores declarados e aqueles apurados nos demais
documentos apresentados pelo Município de Pirapora.
Em segundo lugar, o contribuinte não apontou qualquer erro no lançamento, ou seja, nas
bases de cálculo apuradas pela fiscalização, que se encontram devidamente
discriminadas nas planilhas integrantes do processo.
A fim de que não pairem dúvidas sobre a certeza e liquidez do crédito tributário,
compilamos, da base de dados da Secretaria da Receita Federal, informações da GFIP
(ultima GFIP válida transmitida antes do início do procedimento fiscal) apresentada
pelo Município de Pirapora em algumas competências (amostragem), que confirmam os
dados da planilha elaborada pela fiscalização, corroborando com a informação de foi
deduzida, da base lançada, o valor da remuneração dos segurados na categoria de
empregados que foram declarados na GFIP:
(tabelas de fls. 439 a 441)
Portanto, não pode ser acolhida a irresignação do contribuinte, uma vez demonstrado
que os valores por ele declarados na GFIP foram considerados pela fiscalização, e,
ainda, que o lançamento se refere tão somente as bases de cálculo resultantes da
divergência entre os valores declarados e aqueles constantes nas folhas de pagamento e
contabilidade do Município de Pirapora.
2. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE (GPS E
RETENÇÕES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO – FPM)
Consoante o REFISC, a autoridade lançadora verificou a existência de créditos do
contribuinte, referente a recolhimentos (GPS) e de retenções do FPM. Esses
recolhimentos foram vinculados as contribuições previdenciárias confessadas na GFIP
pelo Município de Pirapora. Todavia, em algumas competências, os valores recolhidos
foram superiores aqueles declarados na GFIP às competências onde se verificaram as
divergências são as seguintes:
(tabela de fl. 442)
Consta que, intimado para esclarecer as divergências ou apresentar GFIP retificadoras
em face de erro material, o Município apresentou nova GFIP somente para o mês de
outubro de 2010, confessado como contribuições devidas o montante de R$238.594,71.
Assim, os recolhimentos correspondentes ao valor confessado na GFIP retificadora, na
competência 10/2010, foram aproveitados pela Fiscalização, conforme o Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, Relatório de Documentos
Apresentados - RDA e Discriminativo de Débito - DD.
No que respeita aos demais créditos do contribuinte (competências 13/2010, 05/2010,
04/2010, 03/2010 e 12/2007), observa-se, consoante relatado pela autoridade lançadora
e justificativa apresentada pelo contribuinte à fl. 47, que o Município limitou-se a
confirmar os recolhimentos a maior e solicitar que os valores apurados e corrigidos
fosse utilizados em favor do município.
Destarte, em sede de impugnação, o contribuinte insurge-se contra o procedimento do
Fisco, de não compensar os créditos recolhidos com valores não declarados em GFIP,
requerendo seu aproveitamento aos lançamentos tributários. Alega que o Auditor Fiscal
tem o dever de verificar não somente os fatos geradores, mas também de utilizar as
verbas pagas ou retidas nas contas do FPM do Município, para amortizar ou compensar
com débitos de sua responsabilidade, consoante o art. 89 da Lei no 8.212, de 1991.
Acrescenta que bastava a fiscalização analisar a contabilidade do ente público, através
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721891/2013-25

daqueles valores pagos e retidos e verificar a sua destinação. Requereu, ainda, a
realização de perícia contábil para a apuração dos seus créditos.
Ocorre que, analisada a legislação pertinente à matéria, conclui-se que o lançamento não
merece reparos, e que a autoridade lançadora agiu nos estritos contornos da legislação
tributária e de sua competência.
A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre
normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais
destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos,
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), apenas admite efeitos
tributários para a entrega de declaração feita após o início do procedimento fiscal,
quando essa tem o objetivo de declarar o valor espontaneamente recolhido
anteriormente:
Subseção Única
Da Alteração das Informações Prestadas em GFIP Referentes a Competências
Incluídas no DCG ( Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.027, de 20 de
abril de 2010 )
Art. 463.A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada mediante a
apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das normas
constantes do Manual da GFIP.
§ 1o A GFIP retificadora que apresentar valor devido inferior ao anteriormente
declarado e que se referir a competências incluídas em DCG ou LDCG somente será
processada no caso de comprovação de erro no preenchimento da GFIP a ser
retificada.
§ 1o A GFIP retificadora que apresentar valor devido inferior ao anteriormente
declarado, e que se referir a competências incluídas em DCG, somente será processada
no caso de comprovação de erro no preenchimento da GFIP a ser retificada. ( Redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010 )
§ 2o Para fins do disposto no §1o, o contribuinte deverá solicitar o processamento da
GFIP retificadora por meio de requerimento administrativo, que deverá fazer
referência ao número de controle desta GFIP.
§ 3o O requerimento previsto no § 2o será analisado pela RFB, observado o disposto no
art. 465.
§ 4o O processamento da GFIP retificadora de que trata o § 1o implicará a
confrontação dos novos valores confessados com os recolhimentos feitos, podendo
resultar, se for o caso, em retificação dos LDCG e dos DCG.
§ 4o O processamento da GFIP retificadora de que trata o § 1o implicará a
confrontação dos novos valores confessados com os recolhimentos feitos, podendo
resultar, se for o caso, em retificação dos DCG. ( Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010 )
§5o A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar os
débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao início
desse procedimento:
I - quando não houve entrega de GFIP, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar
erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721891/2013-25

II - em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta,
para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
(grifos nossos)
Foi exatamente este o procedimento adotado pela autoridade lançadora, ao verificar a
existência de créditos do contribuinte, superiores às contribuições devidas declaradas.
Cabe esclarecer, ainda, que as retenções do FPM sofridas pelo contribuinte decorrem de
adesão à parcelamento(s), as quais implicam a autorização do ente político para a
retenção no FPM e repasse a União dos valores correspondentes às obrigações
previdenciárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo Fundo
de Participação.
Tal procedimento ocorre com observância de critérios estabelecidos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, inclusive no que tange a ordem de preferência para a retenção e o
repasse. O valor retido do FPM em determinada competência pode tomar por base a
GFIP, ou, não tendo sido cumprida essa obrigação acessória, corresponde a uma média
de competências recolhidas ou devidas. Pode ocorrer, ainda, de o valor retido não ser
suficiente para o pagamento dos valores devidos pelo município.
Para que sejam afastadas quais dúvidas acerca desse procedimento, transcreve-se a
Portaria PGFN/RFB no 15, de dezembro de 2009, que regulamento o parcelamento no
âmbito da Secretaria da Receita Federal, tendo em vista o vista o disposto nos arts. 10 a
14-F da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de
março de 2007, resolvem:
Subseção I
Do Pagamento das Prestações devidas por Estados, Distrito Federal e Municípios Art.
23. No caso de parcelamento concedido a Estados, Distrito Federal e Municípios,
deverá ser autorizada, pelo ente político, quando do requerimento do parcelamento,
retenção nas cotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), observado o disposto no art. 24.
§ 1o O pagamento da 1a (primeira) parcela deverá ser efetuado por meio de Darf ou
GPS, podendo ser feito mediante retenção e repasse, caso assim opte o requerente, na
forma do art. 25.
§ 1o O pagamento da 1a (primeira) parcela deverá ser efetuado por meio de Darf ou
GPS. (Redação dada pelo(a) Portaria PGFN RFB no 1, de 10 de fevereiro de 2012)
§ 2o No caso de opção por pagamento por meio de retenção e repasse, na forma do
parágrafo anterior, a formalização do parcelamento somente ocorrerá com a quitação
integral da 1a (primeira) parcela. (Revogado(a) pelo(a) Portaria PGFN RFB no 1, de
10 de fevereiro de 2012)
§ 3o As retenções poderão ocorrer, dentro do mês, em data anterior ao vencimento da
prestação, conforme a legislação de repasse do FPE ou do FPM. § 3o As retenções
realizadas a partir da 2a (segunda) parcela poderão ocorrer, dentro do mês, em data
anterior ao vencimento da prestação, conforme a legislação de repasse do FPE ou do
FPM. (Redação dada pelo(a) Portaria PGFN RFB no 1, de 10 de fevereiro de 2012)
§ 4o O saldo devedor das parcelas ou das obrigações correntes em atraso será somado
às cotas seguintes de retenção.
§ 5o A possibilidade de retenção de parcelas em mora não afasta a aplicação das
hipóteses de rescisão previstas no art. 28.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721891/2013-25

§ 6o O parcelamento, inclusive simplificado, de débitos relativos a Estados, Distrito
Federal e Municípios, ou nas hipóteses descritas no art. 8o, deverá ser celebrado
perante a unidade da RFB ou da PGFN, conforme o caso.
§ 6o O parcelamento, inclusive simplificado, de débitos relativos a Estados, Distrito
Federal e Municípios, ou nas hipóteses descritas no art. 8o, deverá ser celebrado
perante a unidade de administração do débito da RFB ou da PGFN. (Redação dada
pelo(a) Portaria PGFN RFB no 12, de 26 de novembro de 2013)
Subseção II Das Obrigações Previdenciárias Correntes devidas por Estados, Distrito
Federal e Municípios
Art. 24. O valor das obrigações previdenciárias correntes posteriores à formalização
do parcelamento será, obrigatoriamente, retido das cotas do FPE ou do FPM do mês
seguinte ao das respectivas obrigações.
§ 1o O valor mensal das obrigações previdenciárias correntes, para efeito deste artigo,
será apurado com base na respectiva GFIP.
§ 2o No caso de não apresentação da GFIP no prazo legal, o valor das obrigações
correntes será estimado, utilizando-se a média das últimas 12 (doze) competências
recolhidas anteriormente ao mês da obrigação devida, sem prejuízo da cobrança, da
restituição ou da compensação de eventuais diferenças.
§ 3o Para os efeitos do caput, entende-se por valor das obrigações previdenciárias
correntes a ser retido o somatório dos valores devidos em cada competência:
I - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, pelo Poder Executivo e seus órgãos e
pelo Poder Legislativo, ainda que inscritos no CNPJ com número próprio; e II - no
caso dos Estados, pelo Poder Executivo e seus órgãos, pelo Poder Legislativo e pelo
Poder Judiciário.
Subseção III Do Repasse dos Valores Retidos
Art. 25. Sem prejuízo da retenção do respectivo Fundo de Participação na forma dos
arts. 23 e 24, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão autorizar o
repasse à União do valor retido a título de pagamento da prestação do parcelamento,
ou quitação deste, das obrigações previdenciárias correntes e da mora.
Art. 25. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, quando do requerimento do
parcelamento, autorizarão o repasse à União dos valores retidos a título de pagamento
das prestações do parcelamento, ou quitação deste, das obrigações previdenciárias
correntes e da mora. (Redação dada pelo(a) Portaria PGFN RFB no 1, de 10 de
fevereiro de 2012)
§ 1o O repasse de que trata o parágrafo anterior corresponderá:
I - a cada prestação mensal do parcelamento, por ocasião do vencimento desta;
II - às obrigações previdenciárias correntes;
III - à mora, quando verificado atraso no cumprimento das obrigações previdenciárias
correntes ou nas prestações do parcelamento.
§ 2o Quando o valor mensal da quota do FPM não for suficiente para quitação da
parcela, o Município deverá efetuar o pagamento da diferença, até o vencimento da
respectiva prestação.
§ 3o Equivale ao inadimplemento da prestação a não-complementação do valor na
forma prevista no § 2o § 4o Na hipótese de o ente político não autorizar o repasse dos
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721891/2013-25

valores retidos à União, o pagamento das parcelas deverá ser feito por meio de Darf ou
GPS.
§ 4o O repasse não será efetivado se o ente político protocolar manifestação expressa
em sentido contrário, devendo o pagamento das parcelas ser feito por meio de Darf ou
GPS, sem prejuízo da retenção do respectivo Fundo de Participação na forma dos arts.
23 e 24. (Redação dada pelo(a) Portaria PGFN RFB no 1, de 10 de fevereiro de 2012)
§ 5o A retenção do FPE ou do FPM sem a respectiva autorização do repasse dos
valores retidos à União não implica pagamento das parcelas devidas.
§ 6o Na hipótese do parágrafo anterior, o parcelamento poderá ser rescindido,
observado o disposto no art. 28.
Como se vê, as diretrizes estabelecidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional
justificam a existência de recolhimentos ao FPM superiores ou inferiores às
contribuições declaradas na GFIP.
Entretanto, a única hipótese em que a autoridade lançadora está dispensada de efetuar o
lançamento, reside na situação específica em que há recolhimentos a maior, não
declarados em GFIP, e o contribuinte, intimado, apresenta a GFIP retificadora, para
sanar erro de fato, e, ainda nessa hipótese, sujeito as penalidades cabíveis, conforme
legislação já transcrita, acima.
Repise-se que não compete a autoridade lançadora proceder, de ofício, a compensação
de créditos do contribuinte com valores lançados, quando estes não foram declarados na
GFIP. Assim, se houver a entrega de GFIP (original ou retificadora), no prazo da
intimação, justificando o recolhimento de valores não declarados, estes não devem ser
lançados de ofício (AIOP).
Outrossim, a compensação estabelecida no art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, trata-se de
procedimento de iniciativa do contribuinte, observadas as normas próprias da Secretaria
da Receita Federal, atualmente consolidadas na Instrução Normativa no 1300, de 20 de
novembro de 2012, que estabelece normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e dá
outras providências.
Tampouco cabe a esta DRJ, proceder a compensação dos valores recolhidos pelo
contribuinte e não declarados em GFIP. A análise de pedido dessa natureza (pedido de
compensação) é competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil cuja jurisdição
engloba o domicílio tributário do Interessado, nos termos do artigo 295, inciso VI, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 203, de 14 de maio de 2012), que assim dispõe:
Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita
Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil – IRF de Classes
"Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos administrados pela
RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da
respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação,
controle e recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e
acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e interação com o
cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e
segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de
planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
(...)
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721891/2013-25

X - executar as atividades relacionadas à restituição, compensação, reembolso,
ressarcimento, redução e reconhecimento de imunidade e isenção tributária, inclusive
as relativas a outras entidades e fundos;
Na situação ora colocada, cumpre ao Município requerer, junto a unidade de origem
responsável pelo cálculo e retenção do FPM, os esclarecimentos que julgar necessários
em relação as retenções, buscando a restituição ou compensação de seus créditos, caso
existentes.
3. EXIGÊNCIA DE MULTA
Verificada a ausência de declaração de fatos geradores da contribuição ora lançada na
GFIP, em razão do caráter vinculado da atividade administrativa de lançamento, que
impede, é devida a multa de ofício com o percentual de 75%, com fundamento no art.
44, I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
4. PEDIDO DE PERÍCIA
No que se refere à realização de perícia, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 18 do
Decreto no 70.235, de 6 de Março de 1972, a prova pericial deve ser realizada, antes de
qualquer outra razão, com o fim de firmar o convencimento do julgador, ficando a seu
critério indeferi-las se entendê-las desnecessárias.
Prescinde-se de perícia nos casos em que os elementos de prova podem ser trazidos aos
autos, sem que se necessite de parecer técnico complementar ou ainda no caso de
matéria puramente jurídica.
No caso em questão, o pedido de perícia não aborda questão controversa que tenha
deixado margem a dúvidas, estando presente nos autos todos os elementos essenciais
para o julgamento. De tal sorte, cumpre que se indefira o pedido de perícia, por
desnecessária esta à elucidação do que no presente processo consta.
5. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação e,
conseqüentemente, pela manutenção do crédito tributário exigido nos Autos de Infração
DEBCAD nos 51.044.475-0 e 51.044.476-8.
É como voto.”
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. Desse
modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Quanto ao pedido da contribuinte a produção de provas, entendo que produção de
provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com fundamento no art. 18 do Decreto n°
70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por se tratarem de medidas absolutamente
prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721891/2013-25

A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Também por tais razões, compreende-se que o indeferimento de tal pedido pela
DRJ de origem, bem como por este Conselho, não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e
ao contraditório. Ademais, o indeferimento do pedido de perícia não ocasiona nulidade do
julgamento.
Alegações de inconstitucionalidade.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital